Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-19.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000648-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), GERALDO JOSE COSTA - CPF: 270.291.741-00 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), Secretário de Gestão do Estado do Mato Grosso (EMBARGADO), CORONEL DA PM COORDENADOR MILITAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALEXANDRE CORRÊA MENDES (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – LICENÇA MÉDICA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – DESLIGAMENTO PERMITIDO – ARTIGO 3
o
, INCISO V, DA LC N. 394/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMEAÇA NÃO CONFIGURADA – SEGURANÇA DENEGADA
– RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Geraldo José Costa, contra o acórdão proferido por esta Turma que, à unanimidade, denegou a ordem no Mandado de Segurança n. 1000648-19.2019.8.11.0000.

O Recorrente alega, em síntese, que a decisão embargada é “omissa, no que tange ao § 1º, do art. 118, da LCE 231/2005, que confere aos policiais da reserva remunerada os mesmos direitos e deveres conferidos aos policiais da ativa”, bem como porque “deixou de se manifestar quanto ao deferimento da licença de 90 dias concedida pelo Embargado em 11.01.2019, conforme comprova a Portaria nº 007/2009-DG”.

Pede o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020